Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714155-24.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EMILAINE DE PAULA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Proceda-se à intimação da embargada, a fim de que se pronuncie, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora